Tribunal: TJBA
Processo: 0158986-25.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158986-25.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO JOAO DA SILVA SOITO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MARCELO CINTRA ZARIF, NADJA REIS DA SILVA, SERGIO BERMUDES, PHILIP FLETCHER CHAGAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, SERGIO BERMUDES, NADJA REIS DA SILVA, FABIO JOAO DA SILVA SOITO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DESCABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexistem as omissões apontadas pela embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à legitimidade do Ministério Público para ação civil pública, à manutenção do interesse de agir e à vedação da compensação automática de valores no âmbito do seguro DPVAT.

III - A alegação de descabimento da ação civil pública com base no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 não prospera, uma vez que o seguro DPVAT não se enquadra na categoria de "fundos de natureza institucional" vedados pela norma, tratando-se de relação de consumo sujeita à tutela coletiva.

IV - A pretensão da embargante de aplicação da compensação prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, que reconheceu a ilicitude da exigência de documentos não previstos na Lei nº 6.194/74 como requisito para pagamento da indenização.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0158986-25.2009.8.05.0001
, em que é Embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e Embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA